Tribunal: TJPA
Processo: 0013419-44.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013419-44.2016.8.14.0040

APELANTE: REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA

APELADO: HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. MONITÓRIA.

AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. DOCUMENTO IMPRESTÁVEL PARA INSTRUIR A AÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. DOCUMENTO ESCRITO. EMAIL. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES VEROSSÍMEIS. MENSAGEM QUE RECONHECE A DÍVIDA. MEIO LEGAL DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Preliminar. A alegação de que a ação deve ser extinta sem resolução do mérito, pois o autor se limitou a juntar e-mails relativos a conversas mantidas entre os representantes das duas partes, sem, no entanto, comprovar a efetiva realização das operações de compra de mercadorias, o que os tornam imprestáveis para o manejo da Ação Monitória se confunde com o mérito da ação.

2. É possível que se utilize o e-mail como prova de dívida a instruir Ação Monitória. O que o magistrado deve aferir, no caso concreto, é a verossimilhança e idoneidade das declarações ali contidas, principalmente, após a submissão do documento ao crivo do contraditório.

3. A prova escrita relaciona-se a um juízo de probabilidade. A Lei não está a exigir que o credor demonstre o seu direito líquido e certo para propor Ação Monitória.

4. As mensagens trocadas indicam a existência de transação comercial entre as partes, com a declaração expressa de que a dívida existe, além dos extratos de venda que não forma infirmados pelo requerido

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto por REDEMED ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, nos autos de ação monitória que lhe move HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor.

Na exordial (ID 1402020), alega o autor, ora apelado, que “firmou relação comercial com a requerida que exerce atividade empresarial preponderante de administradora de cartão de crédito e convênios, fornecendo cartões com limites determinados para que os usuários dos cartões REDMED, realizem compras nos estabelecimentos credenciados a receberem como forma de pagamento, o cartão de credito da requerida, sendo que a requerente foi um dos estabelecimentos comerciais credenciado ao cartão REDMED”; relata que “a relação comercial entre as partes já existe há algum tempo, prevalecendo desde então a mesma forma de comercialização, requerimentos, vendas aos usuários mediante senha de liberação fornecida pela administradora, aceites e pagamentos realizados por meio eletrônico”.

Afirma que “o débito da requerida oriundo da transação comercial realizada com a matriz e filial perfaz o valor atualizado até a presente data de R$ 1.252.645,95 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa cinco centavos)” e que “a requerida se recusou a cumprir com a obrigação ajustada, deixando de pagar o débito para a requerente que, por diversas vezes tentou receber o respectivo pagamento atualizado de forma amigável, todavia, sem êxito, conforme se extrai dos e-mails trocados entre as partes, em que a requerida reconhece seu débito e a relação jurídica, sem, entretanto honrar com sua obrigação de pagar causando sérios transtornos de ordem econômica, fiscal e prejuízos financeiros”.

Citada, a requerida apresentou embargos monitórios alegando, preliminarmente, ausência de condições da ação ante “a ausência de juntada de documentos hábeis a comprovar que o valor indicado nos autos é, de fato, devido faz com que os documentos ensejadores da presente ação configurem-se imprestáveis como provas escritas cabais, insuficientes para o manejo de ação monitória”. No mérito, afirma que inexiste dever de adimplir valor de venda que não foi comprovada pelo autor da ação; aduz que “a Autora não faz constar nos autos a prova necessária da realização das operações de venda, tampouco acosta contrato de prestação de serviços celebrado com a Demandada”; defende a exorbitância do valor pleiteado na inicial.

O autor apresentou impugnação aos embargos monitórios.

O juízo de origem proferiu sentença (ID 1402038) para, julgar “procedente o pleito monitório, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, reconhecendo ao autor o direito ao crédito no valor equivalente a R$ 632.978,32 (seiscentos e trinta e dois mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos a partir de 01/01/2016, razão pela qual converto o mandado inicial em mandado executivo com fundamento no art. 701, §2º, do Código de Processo Civil”.

Inconformado, o réu apresentou apelação (ID 1402039) basicamente repisando os argumentos dos embargos monitórios no que diz respeito a ausência de condições da ação em preliminar e, no mérito, sobra a ausência de provas das operações de venda aptas a demonstrar os valores supostamente devidos.

Contrarrazões do apelado (ID 1402040).

O recurso foi inicialmente distribuído a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho que, ao recebê-lo, determinou a intimação da “parte Recorrente, a fim de, no prazo legal, acostar o relatório de contas capaz de completar a documentação necessária para comprovar o preparo do recurso, bem como comprovar o recolhimento do referido preparo em dobro, sob pena de deserção”.

O apelante apresentou petição cumprindo a determinação da relatora e, concomitantemente, opôs embargos de declaração alegando contradição na decisão “vez que estipula obrigação que não existe no Código de Processo Civil, visto que o único documento não juntado pela embargante foi o “relatório da conta do processo”, obrigação, repise-se, que não existe no Código e em nenhum outro Tribunal do país”, e “na medida em que segundo dispõe o art. 1007, §7º do CPC/2015, caso verificado equívoco do recorrente no preenchimento da guia de custas, quando da interposição do recurso, o Exmo. Des. Relator intimar o advogado da parte para sanar o vício no prazo de 05 (cinto) dias, e não para recolher as custas em dobro, contradição que restou evidente no decisum”. Requereu a devolução do valor recolhido a mais.

O apelado apresentou contrarrazões aos declaratórios.

O recurso veio a minha relatoria por redistribuição em cumprimento a Ordem de Serviço Conjunta nº 02/2019, expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na sessão do plenário virtual.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Dos Embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro.

Cabe preambularmente a este relator se manifestar sobre os embargos de declaração opostos contra a decisão proferida pela relatora anterior, a qual determinou o recolhimento em dobro das custas recursais ante a ausência do relatoria de contas do processo.

Nesse ponto, entendo que a o recurso apresentado não merece ser conhecido. Isso porque, como já relatado acima, o recorrente cumpriu a determinação da relatoria a recolheu as custas em dobro, conforme se verifica da petição ID 1822966 e documentos que a acompanham.

Sendo assim, a prático do ato pela parte, qual seja, o cumprimento da determinação judicial

com o recolhimento em dobro das custas recursais atrai a incidência do artigo 1.000, do CPC, segundo o qual “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”.

Ora, ao cumprir a determinação e pagar em dobro as custas da apelação, a recorrente está aceitando expressamente a decisão, configurando um fato impeditivo do direito de recorrer, conforme lição do supracitado dispositivo da lei processual.

Com estas considerações, não conheço dos embargos de declaração e passarei a me manifestar sobre a apelação propriamente dita.

Da apelação.

Preliminar de ausência de condições da ação. Inadequação da via eleita.

Aduz o apelante que a ação deve ser extinta sem resolução do mérito, pois o autor, ora apelado, se limitou a juntar e-mails relativos a conversas mantidas entre os representantes das duas partes, sem, no entanto, comprovar a efetivo realização das operações de compra de mercadorias, o que os tornam imprestáveis para o manejo da ação monitória.

Em verdade, a preliminar arguida é matéria de mérito. À propósito, verificar-se-á que as alegações meritórias do recorrente são as mesmas defendidas nessa preliminar, razão pela qual, serão enfrentadas de uma só vez.

Mérito.

Pois bem, cuida-se de ação monitória julgada procedente pelo juízo de origem.

Factualmente, trata-se de relação comercial realizada entre uma rede de supermercados e uma empresa administradora de cartões de crédito. A autora alegou que a requerida deixou de lhe repassar os valores das vendas efetuadas aos usuários dos cartões e propôs ação monitória, anexando os e-mails trocados entre os representantes das empresas como sendo o documento escrito sem eficácia de título executivo de que fala o artigo 700, do CPC.

Em sua defesa, a empresa requerida alegou que e-mails não satisfazem o requisito autorizador da ação monitória e que não há provas efetivas das operações de compra realizadas pelos seus usuários no estabelecimento da requerente.

Sobre a utilização de e-mail como documento hábil a instruir ação monitória, o STJ se posicionou no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada.

3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016)

Portanto, é possível que se utilize o e-mail como prova de dívida a instruir ação monitória. O que o magistrado deve aferir, no caso concreto, é a verossimilhança e idoneidade das declarações ali contidas, principalmente, após a submissão do documento ao crivo do contraditório.

A própria doutrina ensina que a prova escrita relaciona-se a um juízo de probabilidade. A lei não está a exigir que o credor demonstre o seu direito líquido e certo. Veja-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

"(...) A prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode, por si só, demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo." (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz.
Procedimentos especiais
. São Paulo: RT, 2013, p. 160).

Não se deve esquecer que a lei admite o emprego de todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido (artigo 369, CPC).

In casu,
analisando o conteúdo das mensagens trocadas pelas empresas, é claramente perceptível a existência da transação comercial entre as partes, bem como da dívida reclamada. Veja-se o seguinte trecho de mensagem encaminhada por Ademir Gomes (ademir@redemed.com.br) em 20/05/2016 (ID 1402020, fl. 25 doas autos físicos):

“Cara Francine, na qualidade de representante da RedeMed, vimos pela presente formular proposta de composição amigável dos valores que temos a ressarcir ao Hiper Sena. Inúmeros motivos ensejaram o atual cenário e foram explicados pessoalmente a Nívea. Contudo, a RedeMed está passando por uma reestruturação e ficará ainda melhor e mais forte.”

A partir daí, seguem a tratativas entre as partes com a troca de correspondências eletrônicas na tentativa de compor extrajudicialmente o pagamento dos valores devidos.

Frise-se que a autenticidade das mensagens não foi contestada pela apelante em nenhum momento da instrução processual.

Outro documento não infirmado pelo recorrente são os extratos das compras efetuadas pelos usuários dos cartões. Portanto, também entendo como comprovadas as transações comerciais que dão azo a cobrança dos valores.

Assim, estando devidamente preenchidos os requisitos da ação monitória, bem como a existência da dívida, é correta a decisão que constituiu o título executivo.

Dispositivo.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 15/03/2022